Tribunal: STF
Processo: ARE 1468197
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, DA LEI 11.343/06. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/03. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. ART. 18, DA LEI 10.826/03. MEDICAMENTOS. ART. 273, §19-B, INCISO I, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28 DESTE DIPLOMA LEGAL. NÃO RECONHECIDA. PRESCINDÍVEL O DOLO ESPECIFICO PARA OS DELITOS DOS ARTS. 14 E 18 DA LEI 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 273 PARA O DO ART. 334, AMBOS DO CP. NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES CONSIDERADA NA PRIMERA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO MANTIDA. ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/06. §4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS APLICADO QUANTO AO DELITO DO ART. 273, DO CP. QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS. AUMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4° E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA O ACUSADO CONDENADO PELO COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 273, DO CP. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDO E PARCEVIENTE PROVIDO. 



    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 



    2. A quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma como foi acondicionado o entorpecente e as condições em que se desenvolveu a ação são circunstâncias que levam a crer que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao consumo pessoal. Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 



    3. Prescindível é a demonstração do dolo específico como elemento essencial dos tipos inscritos nos artigos 14 e 18 da Lei n. 10.826/2003. 



    4. Para a configuração do delito de tráfico internacional de arma de fogo basta que o agente tenha importado, exportado, favorecido a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. 



    5. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é necessário que o agente tenha portado, detido, adquirido, fornecido, recebido, tido em depósito, transportado, cedido, ainda que regularmente, emprestado, remetido, empregado, mantido sob guarda ou ocultado arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    6. Não se mostra possível a classificação do crime na conduta típica de contrabando, prevista no artigo 334 do Código Penal. Correto o enquadramento da conduta descrita pela acusação no crime do artigo 273, §1°-B, inciso I, do Código Penal, que tipifica a ação daquele que importa, vende, expõe à venda, distribui ou entrega a consumo medicamento sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. 



    7. Para a configuração do delito do artigo 273, §1°-B, inciso I, exige-se o dolo específico consubstanciado na finalidade comercial, ou seja, que o agente pratique as condutas descritas no tipo penal com a intenção de comercializar o medicamento ou o produto terapêutico. No particular, há prova de que o acusado efetivamente iria comercializar os medicamentos apreendidos. 



    8. A apreensão de significativa quantidade de droga justifica a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal. 



    9. Da análise dos autos, é possível verificar a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, vez que o réu admitiu a prática delitiva, nos termos da Súmula 545 do STJ. 



    10. Artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas. Restou demonstrado nos autos que a droga apreendida tinha proveniência estrangeira. 



    11. Artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Não é possível que a natureza e a quantidade de droga sejam duplamente valoradas na primeira e na terceira fases da dosimetria. Comportamento do acusado exige uma maior reprovação, justamente porque revela uma audácia maior do que aquele que se atreve a comercializar drogas em pequenos pontos de venda. Aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo legal. 



    12. Artigo 273, §1°-B, inciso I, do Código Penal. Para fins de aplicação de reprimenda, foram levadas em conta todas as etapas da dosagem de pena previstas na Lei de Drogas, incluindo as causas de aumento e de diminuição, de modo a evitar a aplicação de disposições jurídicas mais convenientes à defesa ou à acusação. 



    13. A grande quantidade de medicamentos encontrada em poder do réu justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal. 



    14. A espontaneidade exigida pelo artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal prescinde de motivos e que deve incidir a atenuante nos casos em que as declarações do acusado serviram de fundamento para o decreto condenatório, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial ou, até mesmo, se foi realizada somete na fase policial, com posterior retratação em juízo. Confissão aplicada de oficio. 



    15. Incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso I, e da causa de diminuição do artigo 33, §4°, ambos da Lei 11.343/06. 



    16. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos para o acusado condenado pelo delito do artigo 273, §1°-B, inciso I, do Código Penal. 



    17. Recurso ministerial e da defesa de um dos acusados parcialmente provido. Recurso da defesa desprovido”. (Documento eletrônico 39)



     Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 47). 



    Interpostos embargos infringentes, estes foram parcialmente providos apenas para afastar a possibilidade de execução provisória das penas (documento eletrônico 53). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ainda que superado esse óbice, em relação à violação do art. 5°, XLVI, da Carta da República, conforme contundente jurisprudência desta Suprema Corte, o exame do assunto demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Carta Magna. É o que se fixou em sede de repercussão geral (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182):



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional ” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 25/9/2009).



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, esta Corte já reconheceu que o tema não tem repercussão geral, por cuidar de matéria infraconstitucional (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 182). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.222.796/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.242.763/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.442.836/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/7/2023; ARE 1.436.042/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 12/5/2023; RE 1.432.221/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e ARE 1.431.081/MS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/4/2023.



    No que se refere à prescrição pretendida para o crime de porte ilegal de arma de fogo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: 



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifei)



    Conforme consta nos autos, o fato ocorreu em 18/1/2013, a denúncia foi recebida em 25/3/2015, a sentença condenatória foi proferida em 7 de julho de 2015 e o acórdão de segundo grau foi julgado em 27/5/2019 e publicado em 8/6/2019 (documentos eletrônicos 39 e 40). 



    Foram julgados embargos de declaração em 30/9/2019, cuja publicação ocorreu em 12/10/2019. Posteriormente, foram julgados embargos infringentes, em 16/7/2020, os quais foram conhecidos para afastar a execução provisória da pena (documento eletrônico 53). O acórdão foi publicado em 21/6/2021. 



    Tendo em vista que a pena base foi fixada em 2 anos para o crime de porte ilegal de arma, a prescrição ocorrerá em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Verifica-se, portanto, que ainda não ocorreu a extinção do direito punitivo do Estado. Vejam os seguintes julgados no mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição 



    II – O instituto da prescrição decorre da inércia estatal, o que não ocorreu no caso. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.330.167 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1/12/2021)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLII, XLIII E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME DE TORTURA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. HC 176.473/RR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PLENÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO POR ESTA SUPREMA CORTE. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO AO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INADMITIDO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ´O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional ´ (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020). 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Are 1.339.516 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/10/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator